Tribunal: TJDFT
Processo: 0740851-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Privilégio.
1 - As condições do flagrante -, apreensão de 914 comprimidos de rohypnol no interior do veículo ocupado pelos apelantes - somadas à confissão extrajudicial do primeiro apelante, depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante e da testemunha que presenciou a abordagem, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo em decorrência da quantidade de droga apreendida – 914 comprimidos de rohypnol – e mensagens extraídas do aparelho celular de um dos apelantes, em que esse negocia drogas.
4 - Se não há provas de que os réus - primários - se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de eles registrarem uma condenação definitiva por crime sem violência ou grave ameaça e não relacionado ao tráfico de drogas, não significa habitualidade na prática de crimes.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
6 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou os fatos, ainda que em parte e na delegacia, deve ser reconhecida a atenuante.
7 - Se a pena é inferior a 4 anos e os réus são primários, justifica-se fixar regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juiz da execução, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e art. 44 do CP e SV 59).
8 - Apelações providas em parte.